Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EM NOME DE TERCEIRO. FALTA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULOS NÃO ENDOSSADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na sentença, o magistrado reconheceu a ilegitimidade ativa da autora em razão de o cheque que instrui o processo monitório ter sido emitido em nome de terceiro e por não haver nenhum endosso na cártula, o que não daria legitimidade ativa à apelante.
2. O cheque, tecnicamente, por se tratar de título de crédito próprio, constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário e pode ser transmitido a outras pessoas via endosso, na forma do artigo 910 do Código Civil. Isso torna o novo endossatário parte legítima para a ação monitória.
3. Vige nos títulos de crédito o princípio da literalidade, quer dizer, vale aquilo que está escrito. No caso, como não houve endosso em favor da apelante, não há como reconhecer sua legitimidade ativa para a ação monitória.
5. Sentença mantida.